Tribunal: TJDFT
Processo: 0729280-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729280-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: JOSÉ KERDOLE MACIEL PORTO, LÚCIA HELENA CURADO PORTO AGRAVADA: RIOS &amp; SANTANA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA DESPACHO JOSÉ KERDOLE MACIEL PORTO e LÚCIA HELENA CURADO PORTO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o exame prévio realizado pelos tribunais de segunda instância não vincula a Corte Superior na aferição dos pressupostos de admissibilidade do apelo especial. Afirmam que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018